Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que rejeitou, preliminarmente, o Incidente de Arguição de Suspeição.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O embargante se insurge contra o acórdão, sustentando que houve omissão, uma vez que não foram analisados os fundamentos por ele apresentados. Destacou a alegação de que a magistrada teria deixado de informar a existência de processo conexo à vítima, comprometendo o exercício da ampla defesa. Além disso, afirma que não foi devidamente intimado sobre a apuração paralela nem sobre o arquivamento do feito, em desacordo com a Súmula 14 do STF e o art. 14 do CPP. Aponta, ainda, contradição na conduta da magistrada, que teria considerado o mesmo endereço válido em um processo e inválido em outro, o que indicaria falta de imparcialidade. Por fim, ressalta que precedentes do STJ e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reforçam a importância da análise substancial da suspeição, não foram considerados no julgamento.
4. Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão embargado analisou todas as alegações apresentadas pelo embargante, fundamentando de forma clara e suficiente a rejeição da Exceção de Suspeição. Tal medida está prevista de forma taxativa no art. 145 do CPC e no art. 254 do CPP, os quais exigem a demonstração concreta de alguma das causas legais de parcialidade. No entanto, o embargante não indicou nenhuma das hipóteses previstas na legislação para sustentar a suspeição do juízo, tampouco apresentou qualquer elemento que evidenciasse a parcialidade da magistrada.
5. A juntada de documentos novos somente é admitida nas hipóteses de se tratarem de fatos posteriores, para contrapor documentos posteriormente produzidos em juízo ou se só foram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momento originário para instrução respectiva (art. 435 do CPC). Os documentos de ID 72066390 e 72066391, por si só, não evidenciam qualquer indício de interesse na causa, inimizade ou parcialidade por parte da magistrada.
6. Cabe ressaltar que a discordância quanto às conclusões adotadas pela magistrada deve ser objeto de recursos adequados. A exceção de suspeição, por sua vez, não pode ser utilizada com esse propósito, sob pena de desvirtuar a finalidade específica desse incidente processual.
7. Por fim, o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021).
8. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a parte embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.